Tribunal: CARF
Processo: 15983.000180/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.000180/2009-27
RESOLUÇÃO
3102-000.367 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDAÇÃO LUSÍADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, converter o julgamento do
recurso em diligência nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fabio Kirzner Ejchel,Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Luiz Carlos de Barros Pereira,
Keli Campos de Lima e Pedro Sousa Bispo(Presidente). Ausente a conselheira Karoline Marchiori
de Assis, substituída pela conselheira Keli Campos de Lima.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido com os devidos
acréscimos:
Trata o presente processo de Auto de Infração contra a contribuinte em epígrafe,
relativo à falta/insuficiência de recolhimento da COFINS (fls. 03/10), referente aos
períodos de apuração de 03/2004 a 12/2004, no valor total de R$ 2.590.467,79,
incluindo principal, multa de ofício de 75% e juros de mora calculados até
27/02/2009.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.367 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000180/2009-27
2
No Termo de Verificação e de Constatação Fiscal, que integra o Auto de Infração
(fls. 11/12), a autoridade lançadora registra, em síntese, que:
A Ação Fiscal é decorrente do Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições
Sociais n° 01/2008, de 03/03/2008, por infração aos incisos I, IV e V, do artigo 55
da Lei 8.212/1991; Existindo ainda, o Inquérito Civil — Portaria n°211, de
17/04/2008, da Procuradoria da República no Município de Santos — Ministério
Público Federal e a Resolução n° 109, de 09/06/2005, do Conselho Nacional de
Assistência Social, procedendo ao cancelamento do CEAS da Fundação Lusíada; A
Instituição apresentou o Oficio-Circular n° 37/2004/SE-GAB, de 24/11/2004, do Sr.
Secretário-Executivo do Ministério da Educação, informando do deferimento da
Proposta de Adesão Programa Universidade para Todos — PROUNI e o Relatório
Geral dos Bolsistas referente aos períodos de 2005 a 2008;
A Fundação Lusíada entregou as DIPJ dos Anos Calendários de 2004 a 2007, pelo
regime de tributação de IMUNIDADE DO IRPJ, com apuração anual e desobrigada
da CSLL; Devido à existência do Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições
Sociais n° 01/2008, por infração ao artigo 55 da Lei 8.212/1991, procedeu-se o
levantamento da base de cálculo da COFINS, referente ao período de 2004, em
virtude do deferimento da Proposta do Prouni para os períodos subseqüentes; A
apuração do crédito tributário da COFINS tem como base tributável às receitas
declaradas pela Instituição, que estão demonstradas no ANEXO I.
O enquadramento legal que fundamentou o Auto de Infração encontra-se à fl. 05.
O enquadramento legal da multa e dos juros encontra-se em fls. 09/10.
O contribuinte foi cientificado do Auto de Infração em 24/03/2009 (fl. 04) e,
inconformado, apresentou, em 16/04/2009, a impugnação de fls. 80/100,
alegando em síntese que:
O Impugnante possui através de farta documentação anexada a presente,
demonstração cabal de sua condição de entidade filantrópica, de assistência
social e, por conseguinte, imune aos tributos em geral, incluindo-se ai, impostos e
contribuições; Se for acolhido o presente lançamento, será o Impugnante
penalizado duplamente em razão de sua contribuição através de serviços
assistenciais e educacionais, e ainda, pecuniariamente, traduzindo-se em
locupletamento por parte do Estado. Nesta seara, o reconhecimento da educação
como assistência social, já é pacífica;
O Supremo Tribunal Federal entendeu que entidade beneficente, para efeito da
imunidade prevista no § 7° do art. 195 da CF, abrange não só as de assistência
social que tenham por objetivo qualquer daqueles enumerados no art. 203 da CF,
como também as entidades beneficentes de saúde e educação, tendo em vista
que entidade de assistência social é toda aquela destinada a assegurar os meios
de vida aos carentes;
Entidade beneficente de assistência social é aquela que se dedica a uma das
atividades descritas no artigo 203 da Constituição Federal e na ADIN 2.028/DF,
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.367 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000180/2009-27
3
que não tenha fins lucrativos e que preencha os elementos do artigo 14 do Código
Tributário e do art 55 da Lei 8212/91; Vale ressaltar que a Impugnante possui
certificado de entidade beneficente de assistência social — CEBAS, vigente,
deferido em julgamento no plenário do Conselho Nacional de Assistência Social —
CNAS, em janeiro de 2008 em que foi renovado conforme Resolução n° 07/2008
publicado no DOU de 31/01/2008 relativo ao processo n° 71.010.003702/2006-
78;
Convém destacar que em razão do indeferimento do certificado para o período
da autuação foram interpostos Recursos Ordinários ao Ministro da Previdência
Social, (instância superior para apreciação de recursos no âmbito do CNAS), sob o
n° 44.00.001614/2005-05, 44.00.001615/2005-41 e 44.00.001616/2005-96, onde
nos moldes do previsto no parecer da consultoria jurídica no 2272/2000, somente
após a deliberação pelo CNAS pode o INSS cancelar a isenção;
Não obstante os pareceres aprovados adquirirem caráter normativo para a
Administração Federal, ficam obrigados a lhe dar fiel cumprimento, conforme § 2°
do art. 22 do Decreto 92.889/86, sendo que, também, pela redação do art. 42 da
LC 73/93 (Lei da AGU);
Em razão de todo o exposto e ainda de não haver pronunciamento final quanto ao
cancelamento do certificado do Impugnante, tendo em vista que não houve
pronunciamento em grau de recurso, quanto ao Recurso Voluntário interposto,
temos por insubsistentes o ato cancelatório que embasou a argumentação para
lavratura do auto de infração, assim como o próprio auto de infração, uma vez
que inexistente período fiscalizado que não esteja coberto pela imunidade;
Destaca-se que os processos de no 44006.004918/2000-07 e 71010.002808/2003-
10, encontram-se deferidos, não havendo justo motivo para a autuação a
imunidade exercida pelo Impugnante revela-se plenamente hábil a operar efeitos
até sua eventual revogação nos moldes dos ditames legais previstos na IN n°
3/2005, hipótese em que a necessária aplicação de critérios de conveniência e
oportunidade restringe a ingerência sobre sua validade e efeitos à seara
executiva/administrativa;
Por sua vez, o Ato Cancelatório que permitiria a fiscalização e constituição de
débitos, conforme previsto nos art. 305 e seguintes da supracitada IN n° 3/2005,
assegurado pelo próprio princípio da legalidade, igualmente reconhecido na Carta
Magna, foi objeto de Recurso Voluntário n° 00390912008, conforme artigo 206, IV
do Decreto n° 3048/99, que estabelece o Regulamento da Previdência Social,
implicando em efeito suspensivo, importando em suspensão do crédito tributário
nos moldes do art. 151. III;
Caso superada a argumentação anterior, ainda que se considere plausível a tese
apresentada pelo Impugnado, não se poderia retroagir os efeitos do Ato
Cancelatório emitido em desfavor do Impugnante. Este ato apenas poderia
produzir efeitos a partir de sua lavratura, jamais se admitindo a retroatividade
pretendida. Isto porque, a partir do momento em que a entidade satisfaz
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.367 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000180/2009-27
4
novamente os requisitos, automaticamente ela terá novamente direito a
imunidade tributaria;
Protesta ainda a recorrida pela juntada de provas admitidas em direito, em
especial, documentais, nos moldes do que preconiza o artigo 36 a Lei n 9784/99.
Requer a Impugnante o acolhimento da presente Impugnação para que seja
anulado o Auto de Infração em questão em razão dos motivos expostos, atinente
à clara inexistência de irregularidades incorridas no período fiscalizado, bem como
seja afastada a exigência da respectiva multa e demais valores acessórios.
Ato contínuo, a DRJ-RIO DE JANEIRO (RJ) julgou a impugnação do contribuinte nos
seguintes termos:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração:
01/03/2004 a 31/12/2004 ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
CANCELAMENTO DE ISENÇÃO. LANÇAMENTO DECORRENTE.
Válido o lançamento tendente a constituir o crédito tributário devido, decorrente
do cancelamento da isenção das contribuições sociais, mormente quando não
apresentadas razões de defesa quanto à base de cálculo utilizada.
As questões a respeito da condição de entidade isenta não podem ser decididas
em processo administrativo no qual se discute a procedência do lançamento do
crédito tributário, após a emissão do ato cancelatório.
INCONSTITUCIONALIDADE. INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. COMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade, restringindo-se a instância administrativa ao
exame da validade jurídica dos atos praticados pelos agentes do fisco.
PROVAS.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal a prova documental deve ser
apresentada no momento da impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em
outro momento processual, a menos que demonstrado, justificadamente, o
preenchimento de um dos requisitos constantes do art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235, de 1972, o que não se logrou atender neste caso.
Impugnação Improcedente.
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
pleiteando a reforma do acórdão.
Em seu Recurso Voluntário, a empresa repisou as mesmas argumentações
apresentadas em sua impugnação.
Em sessão realizada em 28 de fevereiro de 2018, esta Turma Colegiada determinou
o sobrestamento do julgamento até o julgamento final do RE no 566.622, a fim de atender ordem
judicial exarada pelo Supremo Tribunal Federal, no dia 07/03/2017, por meio do Ofício no 594/R
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.367 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000180/2009-27
5
endereçado ao Presidente deste Conselho, com cópia da decisão do Ministro Marco Aurélio Mello,
que determinou a suspensão de todos os processos administrativos que tratam da matéria.
Atendida a solicitação do Colegiado e após o trânsito em julgado do RE no 566.622,
o processo foi a mim devolvido para pautar o julgamento, conforme procedi.
Na sessão de julgamento do dia 28 de junho de 2023, o colegiado resolveu baixar
novamente o processo em diligência para que a unidade de origem juntasse a decisão judicial
definitiva no mandado de segurança no005.34.00.021455-4/DF, informada no processo no
35569.003489/2006-24, relativa ao cancelamento da isenção da Recorrente.
Atendida a solicitação do Colegiado, o processo foi a mim devolvido para pautar o
julgamento, conforme procedi.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Trata o presente processo de Auto de Infração contra o contribuinte em epígrafe,
relativo à falta/insuficiência de recolhimento da COFINS, referente aos períodos de apuração de
03/2004 a 12/2004, no valor total de R$ 2.590.467,79, incluindo principal, multa de ofício de 75%
e juros de mora calculados até 27/02/2009. O lançamento decorreu do cancelamento da isenção
de contribuições sociais operada por meio do Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais
n° 01/2008, por infração ao artigo 55 da Lei 8.212/1991.
De plano, observa-se que os argumentos recursais não se dirigem contra a decisão
recorrida, muito menos contra o lançamento objeto do presente processo, feito para constituição
de créditos tributários da COFINS. Todos os argumentos são contrários ao cancelamento da
isenção das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei no8.212/1991 (entre as quais se
inclui a CSLL), levado a efeito mediante o Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais no
01/2008, cuja cópia se encontra à fl. 16. Não há quaisquer argumentos contrários à base de
cálculo, alíquota aplicável, montante do tributo lançado, pelo que, desde a primeira instância, tais
aspectos se mostraram incontroversos.
Por oportuno, reproduzo abaixo o teor do referido Ato Cancelatório:
DECLARAÇÃO DE CANCELAMENTO Art.1o DECLARO CANCELADA, com base no
disposto no § 8o, artigo 206, do Regulamento da Previdência Social RPS, aprovado
pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, a isenção das contribuições de que
tratam os artigos 22 e 23 da Lei no8.212, de 24 de julho de 1991, concedida à
entidade FUNDAÇÃO LUSIADA, acima identificada, pelos motivos a seguir:
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.367 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000180/2009-27
6
I) a partir de 01/01/1993, por infração aos incisos IV e V, do artigo 55 da Lei
no8.212, de 1991, Decisão Notificação no 21.433.4/0068/2007; II) a partir de
01/12/1993, por infração ao inciso I do artigo 55 da Lei 8212, de 1991, Decisão
Notificação 21.4314/0069/2007.
Art. 2o Conforme previsto no artigo 206 do Regulamento da Previdência Social,
cabe destacar:
I) da decisão que cancelou a isenção a partir de 01/01/1993, por infração aos
incisos IV e V, da Lei 8.212/91, declarada no item 1 do artigo 1o, fica ressalvado o
direito de interpor recurso voluntário ao 2o Conselho de Contribuintes, no prazo
de 30 dias contados da ciência desta decisão, de acordo com o disposto no Inciso
IV do parágrafo 8o do artigo 206 do Regulamento da Previdência Social-RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/99;
II) é definitiva a decisão que cancelou a isenção declarada no item II do artigo 1o,
a partir de 01/12/1993, por infração ao inciso I do artigo 55 da Lei no 8.212, à qual
não cabe recurso por força do disposto no parágrafo 9o do artigo 206 do Decreto
no3.048/99.
Santos, 03 de Março de 2008.
Como se vê, há diferentes fundamentos para o cancelamento da isenção, dos quais
decorrem também diferentes efeitos, tais como datas de início do cancelamento e possibilidades
de recursos. Eis os mencionados incisos do art. 55 da Lei no 8.212/1991, vigentes por ocasião da
edição do Ato Cancelatório:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a
entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente:(Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
I seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito
Federal ou municipal;(Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
[...]
IV não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer
título;(Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
V aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao
órgão do INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.(Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).(Revogado pela Lei no 12.101, de 2009).
Posteriormente à edição do Ato Cancelatório, o art. 55 da Lei no 8.212/1991 foi
revogado pela Lei no 12.101/2009, e o art. 206 do Decreto no 3.048/1999 foi revogado pelo
Decreto no 7.237/2010. A nova lei e o novo decreto passaram a dispor de modo diferente sobre o
rito processual aplicável, não descuidando, no entanto, de disciplinar os processos de
cancelamento de isenção ainda não definitivamente julgados, confira-se:
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.367 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000180/2009-27
7
Decreto no 7.237/2010
Art. 45. Os processos para cancelamento de isenção não definitivamente julgados
em curso no âmbito do Ministério da Fazenda serão encaminhados à unidade
competente daquele órgão para verificação do cumprimento dos requisitos da
isenção na forma do rito estabelecido no art. 32 da Lei no 12.101, de 2009,
aplicada a legislação vigente à época do fato gerador.
Lei no 12.101/2009
Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na
Seção I deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil
lavrará o auto de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos
que demonstram o não atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
§ 1o Considerar-se-á automaticamente suspenso o direito à isenção das
contribuições referidas no art. 31 durante o período em que se constatar o
descumprimento de requisito na forma deste artigo, devendo o lançamento
correspondente ter como termo inicial a data da ocorrência da infração que lhe
deu causa.
Ocorre que o processo em que se discute o cancelamento de isenção, iniciado sob a
égide do art. 55 da Lei no 8.212/1991 e do art. 206 do Decreto no3.048/1999, e ainda em curso no
Ministério da Fazenda quando tais diplomas foram revogados não é o presente processo, mas sim
o de no 35569.003489/2006-24, identificado mediante e-processo, baixado em diligência pela
Segunda Seção do CARF. É lá que se discute a correção, ou não, do cancelamento da isenção, tanto
em seus aspectos materiais quanto formais, proporcionando ao Contribuinte o amplo exercício do
contraditório e do direito de defesa.
Em consulta realizada, embora o referido processo administrativo não tenha sido
julgado definitivamente no CARF, constava naquele processo informação de que o caso foi julgado
definitivamente pela justiça em mandado de segurança no005.34.00.021455-4/DF manejado pelo
Contribuinte.
Por certo, a referida decisão judicial, na qual se discute o cancelamento da isenção,
teria influência direta na autuação ora analisada, dai, por isso, o colegiado ter determinado ser
baixado em diligência o processo ora analisado à Unidade Preparadora para que fosse juntada a
decisão judicial definitiva no mandado de segurança no005.34.00.021455-4/DF, informada no
processo no 35569.003489/2006-24, relativa ao cancelamento da isenção da Recorrente.
Ocorre que, em análise da referida decisão judicial, percebe-se que não foi
discutido o mérito do cancelamento da isenção da recorrente, mas tão somente a ação foi
manejada contra a suposta falta de motivação dos votos proferidos no âmbito de julgamento de
processo de renovação de CEBAS no âmbito do CNAS.
Desta feita, não sendo o processo judicial citado hábil para se decidir sobre o mérito
do cancelamento do certificado CEBAS, faz-se necessário aguardar o deslinde do processo no
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.367 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000180/2009-27
8
35569.003489/2006-24, no qual se discute os vários aspectos do cancelamento da isenção da
Recorrente.
Diante do exposto, tenho por certo que a matéria discutida naquele processo (no
35569.003489/200624) constitui prejudicial à decisão que se há de proferir no processo ora
analisado, pelo que voto por converter o julgamento em diligência, para que:
a) Os autos sejam encaminhados à Unidade Preparadora, para que lá aguardem a
decisão definitiva na instância administrativa do processo no 35569.003489/2006-24;
b) A Unidade Preparadora faça acostar aos presentes autos cópia da decisão
definitiva na instância administrativa do processo no 35569.003489/2006-24;
c) Que também seja verificada se há outras ações judiciais onde se discuta o
cancelamento do certificado CEBAS da recorrente, informando a situação de cada processo e seu
reflexo no presente processo, objetivando subsidiar o julgamento junto ao CARF.
Concluída a diligência, deve ser dada ciência à recorrente do relatório, concedendo-
lhe prazo para se manifestar nos autos, caso o deseje.
A seguir, o processo deve retornar ao CARF para prosseguimento do feito.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo

Fl. 428
DF CARF MF
Original